Tribunal: TJDFT
Processo: 0722940-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0722940-14.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS PRODUTORES E PROCESSSADORES DE LEITE DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO - APROLEITE AGRAVADO: COUNTRY BRASIL AGROPECUARIA LTDA - EPP D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento (ID 27372423) interposto por ASSOCIAÇÃO DOS PROCESSADORES E PRODUTORES DE LEITE DO DF E ENTORNO - APROLEITE em face de COUNTRY BRASIL AGROPECUÁRIA LTDA - EPP, ante a Sentença (ID 95117539 de origem) proferida em Ação de Cobrança no 0717118-98.2018.8.07.0016, pelo Juízo da 16a Vara Civil de Brasília, que extinguiu o cumprimento de sentença. O presente Agravo não comporta fundamentação e pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação dos efeitos da tutela. Ante o exposto, intime-se a parte Agravada, COUNTRY BRASIL AGROPECUÁRIA LTDA., para, querendo apresentar contrarrazões, nos termos do Art. 1019, inciso II, do Código de Processo Civil. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos para voto. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 29 de julho de 2021 15:39:03. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador